Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
2. Dos balancetes de outubro a dezembro de 2024, verifica-se um prejuízo acumulado de R$ 88.139,63 (oitenta e oito mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos) e patrimônio líquido negativo (ID 68709124). Do extrato da conta do BRB relativo ao período entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, não há saldo positivo (ID n. 68709130, pp. 1-3). Do extrato do C6 Bank, também não se verifica qualquer movimentação financeira entre os meses de outubro/2024 e janeiro/2025 (ID 68709130, p. 8). E pelo extrato do SICOOB, abrangendo o mesmo período, tem-se saldo de R$ 200,00 (duzentos reais) (ID 68709130, pp. 4-7). E disto decorre a conclusão de dever ser tida como comprovada a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, razão do deferimento da gratuidade de justiça requerida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.